Tribunal: TJMT
Processo: 1046882-91.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046882-91.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOUGLAS CLEITON CANDEIAS DA SILVA - CPF: 062.408.481-74 (RECORRENTE), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1046882-91.2023.811.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
DOUGLAS CLEITON CANDEIAS DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. INTERESSE DE ENTIDADE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato eliminado na fase de investigação documental e funcional do concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito. O recorrente sustenta que sua exclusão se deu sob a alegação de omissão de informações na investigação social, relativas a boletins de ocorrência arquivados ou sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na exclusão do candidato do concurso público em razão da investigação documental e funcional; (ii) definir se a necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da fase de investigação documental e funcional, o que indica a participação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) no processo seletivo.

A participação da FUFMT configura interesse direto de entidade federal na lide, o que impõe a necessidade de sua inclusão no polo passivo para a correta formação do litisconsórcio.

A competência para processar e julgar ações em que há interesse de entidade federal pertence à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial.

Diante da incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1) A necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal atrai a competência da Justiça Federal, tornando o Juizado Especial incompetente para o processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, art. 51, II; Lei nº 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 249101155).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi eliminado na etapa de avaliação documental e funcional do concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Sustenta que a sentença recorrida foi fundamentada em suposta omissão de informações por parte do demandante na fase de investigação social, quando este deixou de informar a existência de Boletins de Ocorrência.

Alega que a referida pendência foi regularmente sanada quando da interposição do recurso administrativo junto à Administração Pública.

No que tange aos Boletins de Ocorrência mencionados, afirma que seus argumentos e explicações não foram devidamente analisados na sentença recorrida.

Aduz que os referidos boletins tiveram as seguintes destinações: a) B.O. nº 2014-252325 – arquivado e b) B.O. nº 2015-309855 – extinto sem resolução de mérito, em razão do cumprimento de medida socioeducativa.

Assim, sustenta que a improcedência dos pedidos iniciais resulta em uma condenação perpétua para efeitos civis.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o ato administrativo que determinou sua eliminação na etapa de investigação documental e funcional do concurso público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O reclamante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação documental e funcional.

O certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), conforme previsto no item 1.1 do edital:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC).

Além disso, o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto ao portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, nos seguintes termos:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Diante dessa disposição editalícia, constata-se que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) possui interesse direto na causa, tornando necessária sua inclusão no polo passivo para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto,
o Juizado Especial estadual revela-se incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado nesse juízo
, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Assim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, sem prejuízo de nova distribuição ao juízo competente.

Diante do exposto, declaro,
de ofício
,
a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, anulando a sentença atacada e extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025